Tribunal: TRF3
Processo: 5001047-88.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2012-12-18

Inteiro teor:
426/575)

5001047-88.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001047-88.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JR MARKETING PROMOCIONAL E ARTIGOS PARA BRINDES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA DE DÉBITOS FISCAIS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA -IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

3 - No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada.

4 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001047-88.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: JR MARKETING PROMOCIONAL E ARTIGOS PARA BRINDES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Insurge-se o agravante em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança, no qual pretende seja determinada a inscrição de seus débitos em Dívida Ativa da União, com vistas a possibilitar a realização de transação tributária.

O relatório da decisão agravada expõe a controvérsia trazida a Juízo:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JR MARKETING PROMOCIONAL E ARTIGOS PARA BRINDES LTDA, objetivando, em sede de liminar, determinar de forma imediata a remessa de seus débitos federais, vencidos há mais de 90 dias, para inscrição em dívida ativa pela PGFN.

Argumenta que a demora na remessa dos débitos à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para a inscrição em dívida ativa da União o impede de aderir às transações mais benéficas, violando seu direito líquido e certo à referida adesão.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada. As alegações e os elementos trazidos pelo agravante não infirmam ou alteram a fundamentação da decisão recorrida, "verbis":

"(...)

Não vislumbro relevância na fundamentação jurídica que permita o deferimento da medida initio litis.

Na espécie, a transação tributária é uma benesse legal à qual o contribuinte inadimplente pode optar, caso preenchidos os requisitos legais.

Assim, se os débitos não foram inscritos em dívida ativa no prazo estipulado pela norma, não poderão ser objeto da transação tributária.

Descabe ao Judiciário impor à administração providências diversas das especificamente determinadas no regramento legal e regulamentar da benesse, de sorte que, uma vez constatado que os débitos não foram inscritos em dívida ativa até a data limite, vedada estará a transação tributária, nisso em nada interferindo o prazo estabelecido pela PFN para que a Receita Federal encaminhe os débitos, por voltado à própria administração tributária, sem gerar direitos ao contribuinte.

A propósito, o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. LEI 13.988/20. INCLUSÃO DE DÉBITOS. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A adesão ao parcelamento implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas em lei. 2. A Lei 13.988/20, disciplinada por ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Portaria PGFN no 2381, de 26 de fevereiro de 2021, conforme atribuição conferida pelo artigo 14 da referida lei) estabeleceu que apenas os débitos inscritos até 31/08/2021 seriam elegíveis para ingresso no regime de transação tributária, sendo certo que, em caso de não atendimento desta condição pelo contribuinte, nenhum é o seu direito de usufruir das benesses previstas pela referida lei. 3. Os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido. 4. Não cabe ao Poder Judiciário, em relação a favores fiscais, alterar condições fixadas em lei para o benefício fiscal ou revê-las. 5. Em decisão que aqui pode ser invocada mutatis mutandis, decidiu o STF que "...Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente" (RE 631.641/RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013). No mesmo sentido: AI 744887 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012. 6. "Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo" (AI 360461 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-06 PP-01077). 7. Há um claro limite para o ativismo judicial, diante das prerrogativas constitucionais do Poder Executivo e do Poder Legislativo, inclusive na esfera tributária; assim é que não cabe ao Judiciário interferir nas escolhas e nos rumos políticos, financeiros e tributários que residem licitamente na esfera do Executivo e menos ainda atuar na tarefa legislativa. 8. Quanto à alegada iminência de risco de perecimento de direito decorrente da exiguidade do prazo para inscrição do débito em dívida ativa (31/08/2021), cumpre destacar que a possibilidade de adesão à transação excepcional da Portaria no 14.402/20 é de conhecimento da ora agravante desde 17/06/2020 (data de sua publicação). Ademais, o mandado de segurança foi impetrado apenas em 25/08/2021, já nos estertores do prazo referido na Portaria PGFN /ME no 2.381, 26/02/2021, cuidando-se de aparente urgência fabricada. 9. Agravo interno não provido. (TRF3, AI no 5020385-24.2021.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom di Salvo, publicado 14 de janeiro de 2022).

Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.

Há que considerar, nesse sentido, que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pelo agravante.

Destaque-se, ainda, precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSERÇÃO DOS DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO NOS PROGRAMAS DA PGFN - IMPOSSIBILIDADE - PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM CURSO.

1. O procedimento de inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, bem como de parcelamento dos débitos tributários, realiza-se na esfera administrativa segundo as regras próprias de cada procedimento. O parcelamento pode ser caracterizado como favor fiscal previsto em lei, que deve ser examinado administrativamente segundo os termos e condições indicados pela legislação de regência. Não se trata de vantagem que o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis.

2. Os prazos para inscrição dos valores em Dívida Ativa estão em curso, razão pela qual, apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão e reforma da decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005897-30.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023)

Dessarte, considerando-se as especificidades do caso concreto, temerária seria a concessão do provimento postulado antes da formação do contraditório no feito de origem.

Destaco, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

O Exmo. Des. Fed. Souza Ribeiro

Peço vênia para divergir da e. Relatoria

Conforme consta, pretende a empresa contribuinte que seus débitos fiscais vencidos e sem pagamento há mais de 90 (noventa) dias sejam inscritos em dívida ativa, visando a adesão em uma das modalidades de Transação Tributária.

O Decreto-Lei no 147/1967, ao tratar sobre os procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da União, assim fixou em seu art. 22, in verbis:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979)

Dessa forma, os débitos fiscais vencidos há mais de 90 (noventa) dias e não adimplidos devem ser encaminhados pela Receita Federal para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas ao controle de legalidade e à inscrição em dívida ativa da União.

Portanto, mostra-se razoável que tais débitos já exigíveis do contribuinte sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para análise dos requisitos necessários à inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

TRIBUTÁRIO. DÉBITOS FISCAIS. REMESSA À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO DO CONTRIBUINTE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Caracterizada a omissão da autoridade impetrada em remeter os débitos da empresa impetrante à Procuradoria da Fazenda Nacional para a sua inscrição em Dívida Ativa da União no prazo de até 90 (noventa) dias, de modo a impossibilitar a sua adesão ao programa de parcelamento, bem como a contrariar a previsão contida no artigo 2o da Portaria ME no 447/2018.

2. A questão do envio de todos os débitos fiscais do contribuinte para a Procuradoria da Fazenda Nacional, a fim de que haja a respectiva inscrição e assim seja possível a adesão ao programa de parcelamento, já foi apreciada por esta Corte no Julgamento do Processo 5007171-87.2021.4.03.6103, quando foi decidido que é correta a remessa dos débitos a Procuradoria da Fazenda Nacional.

3. O encaminhamento dos débitos da empresa impetrante à Procuradoria da Fazenda Nacional para a sua inscrição em Dívida Ativa da União por parte da autoridade impetrada decorreu de comando exarado em sede de liminar, razão pela qual impõe-se sua confirmação no âmbito do presente decisum.

4. Remessa oficial não provida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50019172020224036000 MS, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/08/2023, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/09/2023)

ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REMESSA À PGFN PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

- Trata-se de mandado de segurança objetivando a remessa de todos os débitos que se tornaram exigíveis há mais de 90 dias à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa nos termos da Portaria MF 447/2018

- Sustenta que a inscrição de seus débitos em dívida ativa é imprescindível para que possa exercer seu legítimo direito de aderir a parcelamento excepcional previsto nas Portarias PGFN 14.402/2020, 18.731/2020, 1.696/2021, 15.059/2021 e 1.701/2022, com condições benéficas para negociação dos débitos federais diretamente com a PGFN, mas, para tanto, é necessário que a inscrição em dívida ativa tenha acontecido até o dia 25/02/2022

- O Decreto-Lei no 147, de 03/02/1967 estabelece em seu artigo 22, o prazo de 90 dias para que se inicie o procedimento de cobrança amigável ou judicial de dívida

- Em relação a este ponto, além do direito líquido e certo, há evidente boa-fé do contribuinte, não sendo, ademais, caso de dano ao erário. Precedente desta Turma

- Remessa oficial improvida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50011539520224036109 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 03/04/2023, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/04/2023)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos débitos existentes na Receita Federa para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tenham ultrapassado o prazo legal e regulamentar de 90 (noventa) dias para o envio à inscrição em Dívida Ativa.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA DE DÉBITOS FISCAIS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA -IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

3 - No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada.

4 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, acompanhado pelo voto da Des. Fed. Marisa Santos, vencido o Des. Fed. Souza Ribeiro que lhe dava provimento. Lavrará o acórdão o Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão